Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (EMBARGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (EMBARGANTE), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (EMBARGANTE), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (EMBARGANTE), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (EMBARGANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001279-26.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” onde litiga com MARCELO ANTONIO THEODORO E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75050965 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 76595460 que contém omissões, no sentido de não se manifestar sobre as alegações dos embargantes a respeito da penhora em excesso, sobre moradia unifamiliar, e sobre terceiros de boa -fé (arrendatários e outras coproprietárias); que o Embargante ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO reside com sua esposa e filha (menor), no imóvel em questão (ID 35813453), sendo que imóvel destinado a moradia da família é impenhorável; que há omissão no referido acórdão no que tange a real área do imóvel pertencente aos Embargantes, os quais são proprietários de apenas 33,33% desse imóvel, ou seja, de apenas 28,26 alqueires, sendo que os outros 66,66% couberam a herdeira ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA (50%), e recentemente com a habilitação de 3 ELCI RIBEIRO NOGUEIRA (8,33%), e ROBERTA GEIZIELI DE CAMPOS (8,33%), conforme cópia do acordo de partilha já anexo. Por fim, destaca-se o erro material existente no acórdão, no qual em seu último parágrafo afirmou que: “No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.” (sic) Já foi comprovado por várias vezes que os EMBARGANTES não exploram agricultura no referido imóvel, os mesmos são apenas arrendadores da área, recebendo irrisório valor a título de arrendamento, o qual é suficiente apenas para garantir a subsistência de suas famílias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa com pedido de medida acautelatória proposta por MARCELO ANTÔNIO THEODORO e LÚCIA ROSSETTO THEODORO em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LODOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, aduzindo que são credores dos executados da quantia certa, líquida e exigível de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), referente à contratação de prestação de serviços advocatícios, tendo atuado em nome e na defesa dos interesses dos Executados, em cumprimento ao instrumento de mandato outorgado e que já foi objeto de renúncia pelos Exequentes, nos autos da Ação de Inventário n.º 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que se refere ao Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Apesar de devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, ocasião em que o Juízo deferiu o pedido de penhora on line via BACENJUD.

Contudo, restou infrutífera, porquanto foi penhorada a irrisória quantia de R$3.291,94 (três mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual a parte exequente requereu a penhora de grãos produzidos na safra atual (2018/2019) e safras futuras que serão cultivadas pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR, expedindo-se o competente termo de penhora e certidão para fins de registro no serviço notarial competente (CPC, arts. 838 e 844).

Requereu, ainda, a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário de Código 100974, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, do crédito de 240 sacas de soja cabível a cada um dos herdeiros devedores desta ação, totalizando a quantia de 960 sacas de soja, expedindo-se, para tanto, o respectivo ofício àquele juízo para os fins pertinentes.

Concomitantemente, os Executados opuseram os Embargos à Execução nº. 1006960-31.2018.8.11.0037, os quais foram recebidos pelo Juízo sem efeito suspensivo.

Alcançada a fase de sentença, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e a parte embargante condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor dos parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos Embargantes, os quais foram rejeitados e o recurso de Apelação Cível interposto encontra-se pendente de julgamento.

Em complementação aos pedidos de penhora (ID ́s 16710616 e 18424528), os Exequentes pugnaram pela penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64%, do imóvel rural objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR (ID 20327191).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nº. 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1ª Vara Cível daquela Comarca, referente à 240 (duzentos e quarenta) sacas de soja cabível a cada um dos executados, totalizando a quantia de 960 sacas de soja, ou do valor correspondente em pecúnia.

Todavia, indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verificou que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, a decisão está a merecer reparos.

O objetivo da execução é a satisfação do crédito exequendo e, nesse sentido, dispõe o artigo 797, do CPC, que a execução se realiza no interesse do credor. Apenas se não resultar em qualquer prejuízo para a parte interessada é que se poderá admitir o processamento da execução de modo menos gravoso para o devedor.

O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares.

Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.

Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do CPC.

Por sua vez, o art. 789 do mesmo Códex, estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção. Vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA SOBRE SACAS DE SOJA. PRINCÍPIOS DO RESULTADO DA TUTELA EXECUTIVA, DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. ARTS. 600, IV, E 612, AMBOS DO CPC. Reforço de penhora sobre sacas de soja. Execução que tramita desde 2004, sem satisfação do crédito. O executado tem o dever de indicar bens seus à penhora. Princípios do resultado da tutela executiva, da máxima utilidade da execução e da cooperação no feito executivo. Arts. 600, IV, e 612 do CPC. Colheita da safra penhorada que sequer será suficiente para a quitação do débito. Inexistência de insurgência no tocante ao cálculo do montante devido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70054006945, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/06/2013).

Dessa forma, demonstrada a probabilidade de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), possível o deferimento da penhora conforme postulado pela parte exequente/agravante.

A corroborar a probabilidade do direito, os Embargos à Execução opostos pelos executados/agravados foram julgados improcedentes e os Embargos de Declaração rejeitados, restando pendente apenas o julgamento do recurso de Apelação Cível.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios).

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), a evidenciar o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela, razão pela qual conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, confirmando a liminar recursal outrora deferida, determinar a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula nº. 10153 do CRI da Comarca de Faxinal/PR, até o limite do crédito exequendo e a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do referido imóvel rural, e expedida certidão para fins de registro de penhora, a fim de que seja prenotada na sua respectiva matrícula imobiliária, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.

É como voto.”

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios), a evidenciar a possibilidade de frustração do pedido executório.

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), o que indica o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares. Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.

Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 789 do CPC estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção.

No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021